Tribunal: TJPA
Processo: 0826166-68.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826166-68.2025.8.14.0301

APELANTE: KAMILA DE JESUS FONSECA LELIS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. PARÂMETRO INADEQUADO DE COMPARAÇÃO. VENDA CASADA DE SEGURO NÃO COMPROVADA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de instituição financeira, na qual a autora pretendia o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios, a limitação dos encargos à taxa média de mercado, o reconhecimento de venda casada de seguro e a restituição dos valores pagos indevidamente. Em preliminar, alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de perícia contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem realização de perícia contábil, configurou cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se houve abusividade dos juros remuneratórios e venda casada na contratação de seguros vinculados às operações bancárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os elementos documentais constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia e a perícia requerida não se mostra indispensável.

4. Os contratos juntados aos autos apresentam de forma expressa as taxas de juros, CET, valores financiados, IOF, parcelas e seguros contratados, permitindo a análise da controvérsia diretamente a partir da prova documental.

5. A comparação das taxas contratuais com índices de microcrédito destinados ao consumo revela-se inadequada quando os contratos discutidos correspondem a operações bancárias distintas, denominadas “CP Investimentos – Lib Mídia”, garantidas por VGBL e capitalização cedidos fiduciariamente.

6. As taxas remuneratórias pactuadas de 1,35% ao mês e 1,45% ao mês permanecem abaixo da taxa média das operações de crédito para pessoas físicas divulgada pelo Banco Central, afastando a alegação de abusividade.

7. A simples contratação de seguro não comprova venda casada, sendo necessária demonstração concreta da imposição do produto ou da ausência de liberdade de escolha pelo consumidor.

8. A ausência de ilegalidade nos encargos contratuais e de prova da venda casada prejudica os pedidos acessórios de repetição do indébito, compensação e descaracterização da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por KAMILA DE JESUS FONSECA LELIS em face da sentença proferida pela 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário, ajuizada em desfavor de BANCO BRADESCO SA.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, em razão do percentual de juros aplicado pela instituição bancária encontrar-se dentro do limite legalmente permitido, bem como de não haver irregularidades quanto à capitalização de juros.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I do CPC.

Condeno a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas em razão da concessão da gratuidade de justiça ao requerido, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que a perícia contábil seria indispensável para comprovar a abusividade dos juros, a cobrança indevida do seguro e o valor a ser restituído.

No mérito, afirma que os juros contratados superariam as taxas médias divulgadas pelo Banco Central, defendendo a limitação dos encargos à média de mercado, bem como o reconhecimento de venda casada do seguro e a restituição em dobro dos valores pagos a maior.

A parte apelada não apresentou contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso de apelação.

2.

Preliminar de cerceamento de defesa.

Tal preliminar deve ser rejeitada.

O julgamento antecipado da lide não configura nulidade quando a controvérsia pode ser solucionada com base nos documentos já constantes dos autos. No caso, os contratos discutidos foram juntados, com indicação expressa das taxas de juros, do CET, dos valores financiados, do IOF, das parcelas e dos seguros contratados. Também foram apresentados documentos relativos às taxas médias do Banco Central.

Assim, a perícia contábil pretendida não se mostrava indispensável para o julgamento. A questão posta é essencialmente jurídico-documental: saber se as taxas contratadas são abusivas em comparação com parâmetro adequado de mercado e se há prova de imposição do seguro. Esses pontos podem ser analisados diretamente a partir dos contratos e dos documentos juntados.

Desse modo, REJEITO a preliminar.

3.

Mérito.

A controvérsia recursal limita-se a verificar se houve abusividade dos juros remuneratórios e venda casada do seguro.

Quanto aos juros, não assiste razão à apelante. Os contratos indicam taxas de 1,35% ao mês na CCB nº 493663131 e 1,45% ao mês na CCB nº 497323340. A apelante compara tais encargos com taxas do Banco Central relativas a microcrédito destinado ao consumo, de 0,69% ao mês em janeiro de 2024 e 0,51% ao mês em março de 2024.

Ocorre que os contratos discutidos não se identificam, pelos documentos dos autos, como operações de microcrédito. Trata-se de operações bancárias denominadas CP Investimentos – Lib Mídia, com garantias vinculadas a VGBL e capitalização cedidos fiduciariamente. Logo, o parâmetro utilizado pela apelante não se mostra adequado para demonstrar abusividade.

Além disso, há nos autos documento do Banco Central referente à taxa média mensal das operações de crédito para pessoas físicas em geral, apontando média de 2,36% ao mês em janeiro de 2024 e 2,39% ao mês em março de 2024. As taxas pactuadas, portanto, ficaram abaixo desse referencial. Não se verifica discrepância relevante apta a justificar intervenção judicial no contrato.

Também não prospera a alegação de venda casada. Os contratos individualizam os valores do seguro, sendo R$2.473,92 no primeiro contrato e R$6.264,72 no segundo. A simples contratação de seguro, por si só, não comprova imposição abusiva. A apelante não demonstrou ausência de liberdade de escolha, recusa de contratação sem seguro ou qualquer conduta concreta do banco que evidenciasse venda casada.

Ausente ilegalidade nos juros e não comprovada a venda casada, ficam prejudicados os pedidos de repetição do indébito, compensação e descaracterização da mora.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida integralmente.

4.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na origem de para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça da apelante.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/06/2026